Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. SUSPENSÃO PARCIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. COVID-19. PODER DE POLÍCIA. PRESERVADO.
1. Não há que se falar em cerceamento ao legítimo poder de polícia da Administração Pública, pois o d. juízo a quo preservou, tão somente, a edificação que estiver habitada pelo período excepcional de isolamento social imposto pelo próprio agravante (DF); permitindo, ao reverso disso, a demolição de edificações que não sirvam de abrigo para as pessoas, como, por exemplo, cercas, muros etc.
2. A decisão judicial combatida vai ao encontro das medidas de combate à disseminação do novo Coronavírus, adotadas pelos entes federativos, inclusive pelo agravante.
3. Recurso desprovido.